Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ESCOLHA PRÉVIA DE ASSENTOS. MENOR DE IDADE. PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DOS ASSENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou à restituição do valor pago pela escolha de assento em voo (R$218,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), decorrente da falha na prestação do serviço de transporte aéreo. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente sustenta que inexistiu falha na prestação do serviço, que não houve comprovação do dano experimentado, que a situação não ultrapassa o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para o afastamento da condenação por dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência (ou não) de falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a configuração (ou não) de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso que a parte autora/recorrida adquiriu quatro bilhetes aéreos para o voo operado pela ré entre Brasília/Fortaleza, no dia 03/05/2025, tendo efetuado o pagamento adicional de R$ 436,00 para poder escolher os assentos em que ela e sua família se sentariam durante o voo. Os assentos escolhidos foram 15C, 15, 15D, 15 E, 15F (ID 79139794), contudo, dois dos assentos foram alterados pela companhia aérea para 18C e 28D (ID 79139799).
6. Considerando que a companhia aérea cobra valor adicional para o passageiro poder escolher o assento de sua preferência, resta configurada a falha na prestação do serviço na medida em que não foi assegurado à autora os assentos escolhidos previamente no intuito de sentar-se ao lado de suas filhas menores e seu marido.
7. Ainda, considerando que as filhas eram menores de idade, é presumível o abalo emocional sofrido pela autora em razão da necessidade de viajar em assento distante, decorrente da falha na prestação do serviço. Tal situação caracteriza dano moral indenizável, dispensando comprovação específica.
8. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive em relação ao quantum indenizatório (R$ 6.000,00), pois revela-se adequado e necessário às circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.